Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-51.2017.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e lucros cessantes. Relação de consumo. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Majoração do quantum indenizatório. Lucros cessantes não comprovados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por autor e réu contra sentença que julgou procedente Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer, indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por escritório de advocacia contra empresa de software jurídico, em razão de suspensão indevida dos serviços e negativação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é aplicável o CDC à relação jurídica do caso; (ii) se é legítima a negativação efetuada pela ré; (iii) se o quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral foi arbitrado em patamar justo; (iv) se é cabível a condenação em lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, pois o software jurídico não é insumo para a atividade do autor, mas sim destinado à administração do negócio, com o intuito de organizar a atividade empresarial, motivo pelo qual equivale a uma típica relação de consumo.
4. O autor comprovou o pagamento das mensalidades, sendo indevida a negativação.
5. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
6. O quantum indenizatório por dano moral deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes jurisprudenciais.
7. Os lucros cessantes não foram comprovados, sendo vedada a condenação por danos hipotéticos.
8. A inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar minimamente o lucro que deixou de auferir.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu parcialmente provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A relação jurídica entre escritório de advocacia e empresa de software jurídico é de consumo”. “2. A condenação por lucros cessantes exige prova do prejuízo financeiro sofrido, sendo vedada a condenação por danos hipotéticos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Artigo 2o e 3o do CDC; Artigo 927 e 944 do Código Civil; Artigo 402 do Código Civil; Artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.
Jurisprudência relevante relevante: AgInt no AREsp 465.974/SP; TJMT – RAC 1035447-33.2017.8.11.0041; REsp 708.645/RO; REsp 1820537/RS; REsp 1707577/SP; AgRg no AREsp 662.068/RJ; STJ – Resp 693.172/MG; TJMT - RAC 1031288-62.2020.8.11.0002; TJMT - RAC 0004850-57.2015.8.11.0045; AgInt no AREsp 1283627/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:0002532-51.2017.8.11.0039

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ATO / NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
E
XMO. SR.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DE
SA
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 00.910.509/0004-14 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 00.910.509/0004-14 (APELADO), GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MAJOROU O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE GUSTAVO CARDOSO PARA 30 MIL REAIS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE GUSTAVO CARDOSO E DESPROVEU O DE THOMSON REUTERS BRASIL.”

E M E N T A

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e lucros cessantes. Relação de consumo. Negativação indevida. Dano moral in
re

ipsa
. Majoração do quantum indenizatório. Lucros cessantes não comprovados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por autor e réu contra sentença que julgou procedente Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer, indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por escritório de advocacia contra empresa de software jurídico, em razão de suspensão indevida dos serviços e negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é aplicável o CDC à relação jurídica do caso; (
ii
) se é legítima a negativação efetuada pela ré; (
iii
) se o quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral foi arbitrado em patamar justo; (
iv
) se é cabível a condenação em lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, pois o software jurídico não é insumo para a atividade do autor, mas sim destinado à administração do negócio, com o intuito de organizar a atividade empresarial, motivo pelo qual equivale a uma típica relação de consumo.

4. O autor comprovou o pagamento das mensalidades, sendo indevida a negativação.

5. A negativação indevida gera dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

6. O quantum indenizatório por dano moral deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes jurisprudenciais.

7. Os lucros cessantes não foram comprovados, sendo vedada a condenação por danos hipotéticos.

8. A inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar minimamente o lucro que deixou de auferir.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. A relação jurídica entre escritório de advocacia e empresa de software jurídico é de consumo”. “2. A condenação por lucros cessantes exige prova do prejuízo financeiro sofrido, sendo vedada a condenação por danos hipotéticos”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 2o e 3o do CDC; Artigo 927 e 944 do Código Civil; Artigo 402 do Código Civil; Artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC
.

Jurisprudência
relevante

relevante
:
AgInt
no
AREsp
465.974/SP; TJMT – RAC 1035447-33.2017.8.11.0041; REsp 708.645/RO; REsp 1820537/RS; REsp 1707577/SP;
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ; STJ –
Resp
693.172/MG; TJMT - RAC 1031288-62.2020.8.11.0002; TJMT - RAC 0004850-57.2015.8.11.0045;
AgInt
no
AREsp
1283627/GO.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.
SR.

DR.MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR
- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA., e também por GUSTAVO CARDOSO – ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
”

(Proc. no 0002532-51.2017.8.11.0039), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente em manter a prestação de serviços/produto pelo período contratado, desde que haja o pagamento, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros moratórios desde a citação
”, bem como, ao “
pagamento de R$ 250.000,00 a título de lucros cessantes
” e à “
exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento
”, além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 213096667).

No apelo contido no Id. no 213096681, a ré/apelante sustenta que, embora tenha prestado corretamente os serviços para os quais foi contratada, o apelado “
deixou de realizar o pagamento de 6 (seis) títulos, sendo negativado com relação a estes
”, de modo que “
não há nos autos a comprovação do pagamento das referidas 6 (seis) notas fiscais
”, assevera que apesar de o apelado haver encaminhado alguns comprovantes de pagamento “
constatou-se que estes seriam insuficientes para quitação do débito integral
”, bem como que, “
somente após o final do contrato entre as partes, em outubro de 2016, que a apelante entrou em contato com o apelado para que este regularizasse a situação financeira
”.

Defende que não houve qualquer regularidade em suas atitudes, considerando que “
agiu nos exatos termos do quanto contratado entre as partes, restando demonstrado que as queixas do Apelado versam sobre circunstâncias da própria plataforma por ele contratada e decorrem de sua inadimplência
”. Sustenta, ainda, que não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo, porquanto “
o Apelado é escritório de advocacia, que usa o objeto do contrato para o exercício de sua atividade profissional, razão pela qual é inegável que ao caso em tela não se aplica a teoria de destinatário final do serviço
”.

Assevera, também, que o “
Apelado não junta qualquer documento que comprove que o suposto dano material sofrido tenha sido causado pela inutilização do sistema da Apelante
”, de modo que não existe demonstração efetiva do prejuízo sofrido pelo apelado. Por fim, argumenta pela inexistência de danos morais à pessoa jurídica e pela redução do
quantum
indenizatório. Pede, então, o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No apelo adesivo contido no Id. no 213096691, o apelante pretende a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

As contrarrazões dos autores estão vinculadas ao Id. no 213096689 e as dos réus estão vinculadas ao Id. no 214395184, ambas com postulações recíprocas de desprovimento dos apelos adversários.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA
AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE PIONA
,
OAB/MT
No 13333
,

E O ADVOGADO
GUSTAVO TOSTES CARDOSO
,
OAB
/
MT
No
6635
.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Senhora Presidente:

Após ouvir as sustentações orais, r
evisitarei os autos para melhor análise
.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DR.MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Na origem, GUSTAVO CARDOSO ADVOGADOS ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e lucros cessantes em desfavor de THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA., onde o autor narra que é cliente da requerida e que esta suspendeu indevidamente os serviços de software, bem como negativou o nome da empresa alegando a inadimplência de débitos já pagos pelo autor.

Devidamente realizada a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes fundamentos:

“
Cinge-se a controvérsia em saber se a parte requerente estava inadimplente e se a conduta de restrição do nome em órgãos de proteção ao crédito foi legítima, além da extensão dos danos.

A parte requerida sustentou, em síntese, que a parte requerente realizou os pagamentos “fora de ordem”, isto é, “pulando algumas prestações”. Porém, com o pagamento das parcelas posteriores, ocorreu a compensação dos débitos anteriores. Para tanto, indicou as seguintes transações:

(i) Relativamente à Nota Fiscal 2051, o título 6090278493;

(
ii
) Relativamente à Nota Fiscal 2050, o título 6090278492;

(
iii
) Relativamente à Nota Fiscal 1914, o título 6090247494;

(
iv
) Relativamente à Nota Fiscal 2049, o título 6090278491;

(v) Relativamente à Nota Fiscal 1899, o título 6090247481;

(vi) Relativamente à Nota Fiscal 1910, o título 6090147490.

Há demonstração do pagamento das parcelas relativas aos títulos, seja mediante boleto bancário ou por meio de transferência bancária.

Logo, não há como reputar como legítima a conduta realizada pela parte requerida de ter inscrito o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Da obrigação de fazer

A parte requerente pretende que a requerida seja compelida a prestar os serviços pelo período de vigência do contrato.

Houve a antecipação dos efeitos da tutela para tal finalidade e sem notícias, no curso processual, de eventual descumprimento da obrigação de fazer pela parte requerida ou de inadimplemento pela parte requerente no que diz respeito aos serviços prestados/utilizados a partir do comando judicial.

Acerca da matéria, vigora o entendimento de que ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato contra sua vontade.

Assim, a extinção do contrato é um direito potestativo que assiste as partes, fruto da liberdade de contratar (autonomia da vontade), devendo ser observadas as regras contratuais e legais aplicáveis à hipótese.

Por outro lado, como houve demonstração do pagamento das mensalidades insurgidos, a conduta de suspensão da prestação do serviço pela parte requerida se configura como falha na prestação do serviço. Eis que o serviço deve ser mantido pelo prazo estipulado entre as partes, desde que haja o pagamento pela contraprestação.

Do alegado dano extrapatrimonial (moral)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização
mede-se
pela extensão do dano (artigo 944, do CC).

Assim, no caso concreto, restou configurado o ato ilícito, consubstanciado na negativação irregular do nome da parte requerente nos cadastros restritivos, e que essa negativação causou transtornos de ordem consumerista na vida dele.

O dano consiste no abalo de crédito, na situação vexatória suportada pela requerente, que teve seu nome incluso no rol dos maus pagadores, sem que nada devesse.

Com relação à prova do dano moral, a parte ré limitou-se a dizer que o autor não sofreu abalo moral.

Contudo, registre-se que a simples inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção é, por si só, nociva à imagem da pessoa, pois quem tem o seu nome registrado em órgãos de proteção como mau pagador, tem, sem dúvida, sua reputação e credibilidade abaladas, bem como diminuído o conceito que desfrutava no meio social.

Assim, como ficou demonstrado nesta sentença, cabia à ré desconstituir, por meio de prova idônea, à alegação de dano moral.

Corroborando tal entendimento, veja-se parte da fundamentação do voto proferido pelo Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI, nos autos do Recurso Especial n. 708.645/RO:

“[...]

Destarte, tampouco prosperam as alegações de ausência de danos, porquanto a simples inscrição indevida do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes já é suficiente para gerar dano reparável. De fato, consoante jurisprudência desta Corte, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito (
REsp.
196.024-MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 20.08.99,
REsp.
110.091-MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 28.08.2000, 323.356-SC, Rel. Min. Antônio Pádua Ribeiro, DJ 11.06.02)". (REsp 708.645/RO, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 28/03/2005 p. 289).

Desta forma, a demanda em apreço traz a hipótese da “in res
ipsa
”, ou seja, provado o fato o dano também resta provado o dano e, com isso, tem-se, desde logo, o suporte fático do dever de reparar tal dano.

Neste contexto, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, há de ser apreciado na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante à função punitiva da reparação moral, percebe-se que referida importância se revela razoável, visto que se mostra imprescindível desestimular a conduta da ré, a fim de que atue com mais prudência e em respeito à Lei 8.078/90.

Frise-se que, na hipótese, não há também a incidência dos efeitos da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que inexiste registro nos autos acerca da pré-existência de
outra negativações anteriores
à inscrição indevida ora analisada.

Do dano material: lucros cessantes

O lucro cessante é aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, considerando-se a perda de um lucro esperado, e não um lucro presumido ou eventual.

Dispõe o artigo 402, do Código Civil, que:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Os lucros cessantes pretendido refere-se à renda que deixou de auferir em razão da impossibilidade de acessar/gerenciar os processos judiciais inseridos no sistema/produto oferecido pela parte requerente.

Eis que a parte requerente atua como advogado e utilizava os serviços/produtos da requerida para gerir/administrar o escritório e controle processual das ações que patrocinava. Com a interrupção da prestação do serviço/produto, ficou impossibilitado ou com certa restrição para desempenhar a atividade habitualmente exercida, como cobranças de
honorários, etc.

Na inicial, foi apontado que a suspensão do serviço/produto perdurou, no mínimo, por 8 meses.

Frise-se que, posteriormente, houve a rescisão do contrato, razão pela qual inverteu-se o ônus da prova em favor da parte requerente, tendo em vista que a requerida, por gerir o sistema/produto, em tese, poderia apresentar elementos técnicos (como a quantidade de acervo processual, diárias,
viagens, etc.
) para elucidar a questão controvertida.

No entanto, a parte requerida não desincumbiu do seu ônus probatório, tendo suscitado diversas teses defensivas para justificar a impossibilidade de obter tais informações, como o sigilo profissional e danos; inexistência de comando legal para manter dados em tempo superior a 5 anos; etc.

Os argumentos despendidos pela parte requerida não convencem, mormente porque, enquanto administradora do sistema e atuante no mercado, detém capacidade técnica para levantar as informações necessárias.

Não tendo desincumbido do seu ônus probatório e sem demonstrar elementos concretos e idôneos para afastar o valor estimado pela parte requerente, procede a pretensão autoral nesse ponto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para confirma as antecipações dos efeitos da tutela e condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente em manter a prestação de serviços/produto pelo período contratado, desde que haja o pagamento, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros moratórios desde a citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 250.000,00 a título de lucros cessantes, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do evento danoso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

DETERMINO à parte requerida a exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Intime-se.”

Precipuamente, em que pese a empresa recorrente/requerida alegar que a relação jurídica discutida nos autos não se submete às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, por não caracterizar relação de consumo, analisando detidamente os autos tenho que o entendimento externado pelo Juízo de Origem sentenciante se mostra irretocável, motivo pelo qual não merece reparos.

O Código de Defesa do Consumidor define que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
” (art. 2o, caput) e “
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
” (art. 3o, caput).

E a doutrina de Cláudia Lima Marques é irretocável ao afirmar que “
O destinatário final é o
Endverbraucher
, o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor-final, ele está transformando o bem, utilizando o bem para oferece-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor
” (in ‘Contratos no Código de Defesa ao Consumidor: o novo regime das relações contratuais’ – 7a ed. Revê., atual e
ampl
– São Paulo: Editora Revisa dos Tribunais, 2014, p. 343).

No caso em tela, o recorrido/autor atua no ramo da advocacia e a recorrente no ramo de desenvolvimento e manutenção de
software
. De acordo com os documentos juntados na inicial, observa-se que o objeto do contrato é
software
desenvolvido para gestão de escritório de advocacia, qual seja “
CP-Pro Mais
”, que garante ao cliente atividades como
push

de andamentos processuais, em conexão direta com os sistemas dos Tribunais nacionais, bem como espaço para armazenamento de cópia de processos físicos e demais ferramentas como calculadora judicial, entre outros.

Percebe-se, assim, que, apesar de o produto/serviço contratado (software jurídico) dar suporte e contribuir com a atividade da advocacia, não caracteriza insumo a ser incorporado ao produto objeto de sua atividade empresarial, o que permite concluir que se destina a seu consumo como destinatário final.

Dessa forma, resta configurada a relação de consumo, porquanto os serviços/produtos contratados não fazem parte do objeto social do contratante.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/
73)

–
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, restando incontroversa a qualidade de consumidora da empresa demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados – software para gerenciamento de suas atividades
empresarias
– lhe é facultada a escolha do foro competente para melhor exercer seu direito de defesa. 2. Impossibilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a existência de abusividade tida como inserta em cláusula contratual de eleição de foro, ante o enunciado contido na Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no
AREsp
465.974/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe
23/02/2018).

Também é o entendimento deste
eg
. Tribunal:

“
EMENTA
:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCONSISTÊNCIAS NO PRODUTO – PROVAS ROBUSTAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A celebração de contrato de cessão de direitos de uso de softwares e de prestação de serviços afins destinados à necessidade de administração do negócio, com o intuito de organizar a atividade empresarial, equivale a uma típica relação de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A fornecedora de serviços, não teria dificuldade em apresentar provas de que o serviço foi prestado sem falhas, ou ainda que, ciente das reclamações, foram tomadas as atitudes necessárias para a correção dos problemas reclamados, o que não restou evidenciado nos autos. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida. (TJMT – RAC 1035447-33.2017.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3a Câmara de Direito Privado – j. 23/03/2022 - DJE 31/03/2022)”

Quanto à alegação da apelante de que a empresa Autora quedou-se inadimplente quanto aos serviços contratados, verifico que o autor satisfatoriamente comprovou o pagamento das notas fiscais durante todo o período da vigência do contrato, seja mediante transferência bancária, seja mediante pagamento de boleto encaminhado pela própria requerida (cf. Id. no 213093745 – pág. 95/102), motivo pelo qual não há falar em inadimplência e, portanto, mostra-se indevida a negativação e a cobrança da requerida que, fosse pouco, inseriu o valor inteiro do contrato como débito negativado em nome do autor, como se não tivesse ocorrido nenhum pagamento por parte deste (cf. Id. no 213093725 – pág. 73).

Quanto à configuração do dever de indenizar, pontuo que a negativação indevida por débito inexistente, por si só, é suficiente à configuração da responsabilidade civil, autorizando a condenação daquele que negativou erroneamente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, nessas situações, o
dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de provas que demonstrem a efetiva ofensa moral, pois a conduta lesiva e ofensiva decorre da própria negativação indevida.

A propósito:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 3. (...). Inscrito o nome da empresa autora no SERASA indevidamente, o dano é
in
re

ipsa
(...). Irrelevante, ante as lições que são extraídas da jurisprudência desta Corte, a comprovação dos danos, dos abalos extrapatrimoniais sofridos pela empresa autora (...)". (...) 5. O posicionamento do colegiado original acerca do caráter presumível do dano moral quanto à inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito está em sintonia com o do STJ, atraindo-se a Súmula 83. (...). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nesse ponto, não provido. (STJ – 2a Turma - REsp 1820537/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/09/2019,
DJe
11/10/2019)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...). Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in
re

ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". (...).3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 2a Turma – REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017,
DJe
19/12/2017)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“
a) De um lado, a
idéia
de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia
... ;
b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado,
pondo-lhe
o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium

doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta
”. (
Instituções
de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que
num
extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade.”
(STJ –
Resp
693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma –
Julgto
. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“
Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas
”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Assim, a fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00,
quantum
que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PERDE A QUALIDADE DE CONSUMIDORA, POSTO QUE DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO- INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO CDC -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- PEDIDO DE PORTABILIDADE- COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA -CLÁUSULA DE FIDELIDADE ́- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL- RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA, APÓS A RENOVAÇÃO, QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL-MERO ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO À CONSUMIDORA, APÓS O DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL, QUE NÃO SE PRESTA À FINALIDADE PROPOSTA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA, NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO- SÚMULA 227 DO C. STJ. PRECEDENTES DO STJ- QUANTUM INDENIZATÓRIO- REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – ADEQUAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)5
- Nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação reclamada. 6- No tocante ao valor dos danos morais, considerando a extensão dos danos verificados em perícia, bem como as condições da Apelante e do Autor, com razão à Apelante quanto a necessidade de redução do quantum. Assim, entendo por bem reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que melhor se adequa ao caso concreto, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - RAC 1031288-62.2020.8.11.0002 - Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – 2a Câmara de Direito Privado – j. 19/04/2023 - DJE 26/04/2023)”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - DÉBITO EM DISCUSSÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4. Havendo discussão judicial a respeito daquele outro débito negativado anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora recorrente, não se aplicando a Súmula 385 do STJ. 5. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 6. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 4.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele mantido. (TJMT - RAC 0004850-57.2015.8.11.0045 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – 4a Câmara de Direito Privado – j. 05/12/2018 - DJE 10/12/2018)”

Quanto aos lucros cessantes, nos termos do art. 402 do CC, a indenização porperdas e danos exige e pressupõe umaperfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido pela parte, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No caso, não há qualquer prova de que o autor sofreu efetivo prejuízo financeiro em decorrência da suspensão do sistema e, conquanto o Magistrado do Juízo de Origem tenha entendido pela inversão do ônus probatório em relação à apresentação de elementos técnicos para comprovar o lucro cessante experimentado pelo autor, determinando que a ré apresentasse os dados contidos no sistema (aos quais o autor/apelado perdeu o acesso), entendo que, no caso em tela, ainda que fossem apresentados pela requerida os dados solicitados, estes não seriam competentes de, por si só, atestar o que o requerido deixou de lucrar no período em que ficou sem acesso ao sistema, sobretudo, pois, embora o
software
contribua com a organização do escritório e o exercício da advocacia e o autor afirme que experimentou grave revés financeiro por não poder utilizar o programa para fins profissionais, ele simplesmente deixou instruir o processo ou produzir durante o seu curso qualquer prova confirmatória da alegação de perda de ganhos, nem mesmo fez prova mínima de qual seria o rendimento mensal que deixou de ganhar em virtude da falta de acesso ao banco de dados do sistema, a fim de que se pudesse ter eventual parâmetro para o arbitramento do valor indenizatório, logo, como é absolutamente vedada a condenação ao pagamento indenizatório por danos hipotéticos/abstratos, deve ser alterada a conclusão sentencial nesse ponto, porque não há como condenar o réu a pagar indenização por lucros cessantes imaginários, desprovidos de prova concreta de que o autor teria deixado de ganhar.

Ainda nesta construção lógica, pontuo que não parece crível a tese de que, perdido o acesso ao sistema, teria o autor deixado de auferir os valores que estavam lançados a título de contas a receber referentes a gastos e despesas com clientes.

Isso porque, pelo que narra o autor, o lançamento das contas a receber funciona basicamente como um arquivo, um relatório daquilo que o escritório de advocacia teria a receber de determinado cliente, por eventual despesa originada de diligência realizada, alguma parcela de pagamento de honorários contratuais ou, ainda, eventual custa inicial ou preparo recursal adiantado pelo escritório, entre outros.

Portanto, seria dizer que o escritório, após perder o controle interno de lançamento, não conseguiu recuperar qualquer valor ali inserido, o que, convenhamos, não parece crível. Ora, o autor é importante escritório de advocacia na região, com anos de atuação e muito prestígio no ramo, é certo que provavelmente possuía meios de recuperar boa parte dos lançamentos realizados, sendo de praxe, inclusive, o controle dos recebíveis por mais de uma plataforma de controle, seja escritório de contabilidade (necessário ao funcionamento da empresa), planilhas internas no desktop ou até lançamento em agenda física.

Assim, repiso, ainda que a ré/apelante trouxesse aos autos as informações contidas no controle interno de lançamento de contas a receber do autor/apelado, não é certo que ele teria deixado de auferir todo e qualquer recebível ali constante, como pretende fazer crer em sua narrativa, ao afirmar que “
encontra-se em uma encruzilhada cinzenta de horizontes funestos, pois não consegue realizar qualquer recebimento há mais de 08 (oito) meses, em virtude da negativa da Requerida em reestabelecer seu acesso ao banco de dados
” (cf. Id. no 213093725 – pág. 23).

Ressalto, aliás, que a instrução probatória mínima pelo autor seria extremamente simples de ser realizada, com a juntada dos extratos bancários dos meses anteriores ao período que ficou sem o sistema, no ímpeto de demonstrar queda abrupta no faturamento do escritório, para dar supedâneo à sua narrativa de que “
encontra-se impossibilitada de receber qualquer quantia de seus clientes por não conseguir precisar o montante correspondente a cada um deles
” (cf. Id. no 213093725 – pág. 23).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...). 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu para tão somente julgar improcedente o pedido de condenação em lucros cessantes e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais definidos pela sentença.

Diante da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais igualmente entre as partes, mantendo, no mais, os exatos termos da sentença.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto pela empresa
Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda.
e o segundo pela sociedade
Gustavo Cardoso – Advogados Associados
.

As Recorrentes insurgem-se contra a sentença de procedência dos pedidos formulados pela Sociedade de Advogados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes.

Ressalto que os Recursos de Apelação já foram julgados por esta Câmara, então composta pelo Desembargadores João Ferreira Filho, Sebastião Barbosa Farias e Sebastião de Moraes Filho que, por unanimidade, deram parcial provimento ao Recurso da empresa e afastaram a condenação aos lucros cessantes, e proveram parcialmente o Recurso da Sociedade de Advogados, majorando a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais.

Aquele Acórdão, contudo, foi anulado em 11/02/2025, no julgamento dos Recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, motivo pelo qual os Apelos foram novamente pautados e submetidos a julgamento.

Isso posto, relembro que, em resumo, a Sociedade Gustavo Cardoso - Advogados Associados propôs a Ação sob o argumento de que, em outubro de 2013, renovou o contrato do
software
“CP-Pro Mais”, com vigência de três anos e valor total de R$ 7.957,40 (sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), dividido em 36 (trinta e seis) parcelas.

Disse que, conforme acordado, mesmo depois do término do Contrato, teria direito a acessar o banco de dados, ainda que sem possibilidade de inserir novas informações.

Afirmou que durante a vigência contratual a empresa Requerida deixou de enviar boletos e, para não ficar em débito, pagou as parcelas por meio de transferência bancária.

Argumentou que mesmo com as parcelas quitadas, a empresa passou a cobrar valores e apresentou planilha com suposto débito de R$ 7.166,29 (sete mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) e, ainda que tenha enviado os comprovantes de pagamento, a Requerida suspendeu o acesso ao sistema e negativou seu nome.

Asseverou que o
software
contratado era essencial ao funcionamento do Escritório de Advocacia, pois armazenava todos os dados jurídicos, financeiros e administrativos.

Aduziu que, com a suspensão do serviço, perdeu o acesso acerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em contas a receber, além de não conseguir identificar ou cobrar clientes, acompanhar processos e gerir sua rotina.

Afirmou que a empresa descumpriu obrigações contratuais, agiu de má-fé e causou graves prejuízos operacionais e financeiros.

Requereu indenização por lucros cessantes, no montante correspondente ao que deixou de receber, diante da frustração da expectativa de receita decorrente da impossibilidade de exercer normalmente suas atividades por mais de oito meses.

Pugnou pela verba indenizatória de cunho moral, em virtude da exposição vexatória frente às instituições financeiras e clientes, pois sofreu cortes de crédito e teve proposta de financiamento negada.

O Julgador singular ratificou a decisão que concedeu a tutela de urgência e compeliu a empresa Apelante a manter a prestação de serviços pelo período contratado, desde que houvesse pagamento, assim como a excluir o nome da Sociedade de Advogados do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa.

A Requerida também foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por lucros cessantes no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ambas acrescidas dos consectários legais;

Por fim, ficou responsável pelo pagamento das taxas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A empresa Apelante aduz que ao caso não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, que não há provas dos alegados lucros cessantes e dano moral; logo, pugna seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer que o valor dos lucros cessantes seja limitado de acordo com a cláusula 17, do Contrato celebrado pelas partes ou apurado em liquidação, e que a indenização por dano moral seja reduzida.

A Sociedade de Advogados, por sua vez, almeja a majoração da verba indenizatória extrapatrimonial para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na sessão de 06/05/2025, o Relator, Juiz Márcio Aparecido Guedes, ratificou a sentença no que tange à aplicação do CDC e proveu parcialmente ambos os Apelos. Afastou a condenação ao pagamento dos lucros cessantes e majorou a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pedi vista para melhor analisar o caderno processual, em especial a questão concernente aos lucros cessantes, afastados pelo Relator.

Ao que se extrai do caderno processual, ao ser intimada para produzir provas, a Sociedade de Advogados requereu a inversão do ônus da prova e que a empresa Requerida fosse compelida a juntar documentos para que pudesse comprovar os lucros cessantes.

Reiterou que os serviços contratados foram suspensos, que não tinha mais acesso ao seu banco de dados que continha todos os lançamentos das despesas a serem cobradas de seus clientes, a exemplo de diárias, viagens, fotocópias, entre outras.

Asseverou que para comprovar a extensão dos danos materiais era necessário o relatório das despesas constantes no sistema que contratou, que deveria ser fornecido pela Requerida, pois estava impossibilitada de produzir essa prova, já que não tinha mais acesso ao sistema.

Além de o Juiz singular ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor, o que foi mantido pelo Relator e com ele concordo, também inverteu o ônus da prova e determinou que a empresa Requerida apresentasse esses documentos para análise do Juízo (Id. 213096661 – Pág. 52).

Intimada, a empresa não juntou os documentos sob a tese de impossibilidade de fornecer as informações contidas no sistema – dados confidenciais que devem ser protegidos por sigilo e/ou decurso de prazo para guarda e manutenção. Também alegou que não houve prova do pedido e da recusa administrativa.

Instada a se manifestar, a Sociedade de Advogados rechaçou os argumentos e pugnou pela aplicação dos efeitos previstos no artigo 400, do CPC.

O feito foi sentenciado.

No que tange ao ônus da prova, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é possível, a critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, VIII).

A norma citada é clara ao prever a inversão do ônus da prova na hipótese de ser o consumidor parte hipossuficiente da relação de consumo
ou
verossímeis suas alegações; logo, não é necessária a configuração de ambos os requisitos, simultaneamente.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery apresentam os seguintes comentários acerca da matéria:

O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 4o, I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei.
(Código Civil anotado e legislação extravagante. 2 ed., rev. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 914).

Basta, portanto, que apenas um esteja presente para que o Juiz possa conceder a inversão em favor do consumidor.

No caso, deve ser mantida a inversão, porque a empresa Apelante se coloca em posição de superioridade em relação à Sociedade de Advogados, pela facilitação dos meios de provas que dispõe, situação que desequilibra a relação de consumo e autoriza a inversão do ônus da prova.

Com efeito, era muito mais fácil para a empresa que controla o
software
trazer para os autos as provas relacionadas ao sistema e elucidar a questão controvertida, do que atribuir essa tarefa à Sociedade de Advogados que alega veementemente que não tem mais acesso ao sistema onde armazenava as informações de gerência do Escritório de Advocacia.

Aliás, conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi,
“são inadmissíveis a postura de inércia probatória e a omissão proposital de informações aptas a elucidação das questões controvertidas por quem comprovadamente detinha condições de apresentá-las, configurando esta conduta violação aos princípios da boa-fé e da cooperação em matéria instrutória.”
(STJ - REsp: 1698696 SP 2017/0133311-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2018).

Seguindo essa linha de raciocínio, respeitado o entendimento do eminente Relator, tal qual o Julgador
a quo
, entendo que, por gerir o sistema, a empresa Recorrente poderia/deveria ter apresentado elementos técnicos (a exemplo da quantidade de acervo processual, diárias, viagens etc.) para elucidar a questão controvertida, mas optou por assim não proceder.

Não se pode esquecer que, de acordo com o 396, do Código de Processo Civil,
“o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”
e, nos termos do artigo 400, do citado
codex
,
“o juiz admitirá como verdadeiros

os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima.”

A redação do dispositivo é clara:
ante a não exibição dos documentos, o Juiz considerará verdadeiros os fatos que a parte contrária pretendia comprovar.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior elucida que:

[...] Promovida entre partes do processo, a exibição funciona, de certa maneira, como quebra do sistema normal de distinção do ônus da prova (art. 373).

Estando em situação em que a lei a considera obrigatória, o litigante não tem a liberdade de se recusar ao fornecimento do meio de prova reclamado pelo adversário (art. 399). Se resistir ao comando do juiz, suportará a sanção legal de ter presumido como verdadeiro o fato que o adversário pretendia comprovar por meio da exibição. Com isto, aquele que tinha normalmente o ônus da prova ficará dele desonerado (art. 400, II), graças a uma presunção legal.
(
in
Curso de Direito Processual Civil: Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Assim, por expressa previsão legal, deve ser mantida a sentença, já que a empresa Recorrente não juntou os documentos solicitados pelo Julgador
a quo
que, por serem oriundos de contrato celebrado entre as partes, se qualificam como comuns, razão pela qual a recusa em apresentá-los sob a mera alegação de ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados, decurso do tempo ou falta de solicitação administrativa, mostra-se indevida, nos termos do artigo 399, da Lei de Ritos, que assim estatui:

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I -
o
requerido tiver obrigação legal de exibir;

II -
o
requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

No meu entender, agiu com acerto o Juiz sentenciante quando concluiu pela condenação em lucros cessantes porque a empresa Recorrente não juntou o documento, tal qual determinado pelo Julgador
a quo
e não ofereceu contraprova de que o Recorrido deixou de auferir os lucros por ele estimado.

Sabe-se que os lucros cessantes correspondem àquilo que se deixou de lucrar, em virtude da privação da coisa, do direito ou da atividade a que estava legitimado e que o evento danoso impediu e, para ser indenizado, deve ser comprovado, porque não há falar em lucros hipotéticos.

De acordo com o STJ, o recebimento de lucros cessantes exige a demonstração de probabilidade razoável, objetiva e concreta e não certeza, em si.

Nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, citadas pelo Ministro Marco Aurélio
Belizze
no julgamento do Agravo Interno interposto no Agravo em Recurso Especial n. 1.347.639/SP:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso".
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.347.639/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020,
DJe
de 19/2/2020).

No caso em exame, não se trata de dano hipotético, porque a Sociedade de Advogados utilizava aquele
software
para gerenciar o Escritório de Advocacia e ali lançava informações relacionadas aos clientes, inclusive despesas a receber.

Ou seja, não há como afastar os lucros cessantes devidos à Sociedade de Advogados e o valor por ela estimado, ante a falta de provas de que não foi isso que deixou de auferir.

Com essas considerações,
em relação ao Recurso da sociedade Gustavo Cardoso – Advogados Associados,
acompanho o Relator
, dou parcial provimento ao Apelo
e majoro a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois tal quantia é suficiente para indenizar a ofensa moral e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao Apelo da empresa Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda.,
peço licença ao Relator, para dele
divirgir
. Desprovejo o Recurso
.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(
2a VOGAL
):

Acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva,
divergindo
apenas em relação ao valor do dano moral,
o qual

entendo estar ínfimo,
ocasião em que

majoro para R$

30.000
,00
(trinta mil reais).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA FAYROEZ MAHALA ARFOX, OAB/MT 13033/O, E, GUSTAVO TOSTES CARDOSO, OAB/MT 6635/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recursos de apelações cíveis
interpostos por ambas as partes —
Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda.
e
Gustavo Cardoso – Advogados Associados
— contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e lucros cessantes
(Processo n.o 0002532-51.2017.8.11.0039).

A sentença julgou
procedentes os pedidos iniciais
para:

Condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços pelo período contratual, desde que haja pagamento regular;

Condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por dano moral, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde a citação;

Condenar ao pagamento de R$ 250.000,00 a título de lucros cessantes;

Determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 2.000,00;

Condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
empresa ré/apelante
(Thomson Reuters) alega, em síntese, que o autor deixou de quitar seis notas fiscais, sendo, por isso, legítima a negativação realizada.

Sustenta que prestou os serviços contratados regularmente, não havendo prova idônea de quitação integral, tampouco comprovação de dano moral ou material.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que o contrato foi firmado com escritório de advocacia para fins profissionais.

Ao final, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução das verbas indenizatórias.

Por sua vez, a
parte autora/apelante adesiva
(Gustavo Cardoso – Advogados Associados) pugna pela
majoração da indenização por dano moral
, sustentando a gravidade das consequências sofridas com a suspensão do serviço e a indevida negativação.

Na sessão de julgamento ocorrida em 06 de maio de 2025, após as sustentações orais, o
relator, Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes
, proferiu voto no sentido de
dar parcial provimento a ambos os recursos
, para
afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes
e
majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00
.

A 1a Vogal Desembargadora Clarice Claudino da Silva divergiu do relator para manter a condenação em lucros cessantes e acompanhou quanto à majoração dos danos morais.

O 2o Vogal Desembargador Sebastião Barbosa Farias acompanhou a divergência (Desembargadora Clarice Claudino da Silva) para manter a condenação em lucros cessantes e requereu a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar o relator.

Isso
por que
para que a empresa seja condenada ao pagamento de lucros cessantes, é necessário demonstrar de forma objetiva que uma pessoa ou empresa deixou de lucrar devido a um evento danoso.

Insta consignar que a prova deve ser concreta e não apenas baseada em expectativas e conjecturas.

Portanto, ainda que tenha havido inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não se vislumbra nos autos demonstração concreta e segura do efetivo prejuízo financeiro alegadamente sofrido.

A parte autora limitou-se a apontar a impossibilidade de acesso ao sistema como causa de perdas estimadas em R$ 250.000,00, sem, contudo, trazer aos autos elementos objetivos que permitissem aferir minimamente a existência e extensão desses danos.

A ausência de demonstrativos contábeis, extratos bancários ou qualquer outro dado que evidencie queda de faturamento, impõe a rejeição da pretensão nesse ponto, sob pena de afronta ao princípio da reparação integral e vedação do enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido, entendo por bem acompanhar o relator quanto à majoração de indenização por dano moral.

Isso porque a indenização inicialmente arbitrada em R$ 5.000,00 mostrou-se aquém dos parâmetros usualmente adotados em casos análogos por esta Corte, devendo ser majorada para R$ 30.000,00, a fim de assegurar efetividade aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação moral.

Tal valor reflete a extensão da lesão, o porte econômico da fornecedora e a gravidade da conduta, sem ensejar enriquecimento sem causa à parte autora.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia,
acompanho o relator para dar parcial provimento ao apelo do requerido para tão somente julgar improcedente o pedido de condenação em lucros cessantes e dar parcial provimento ao recurso do autor para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com os consectários legais definidos pela sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
4a
VOGAL – JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Em razão da divergência estabelecida entre os ilustres julgadores que me antecederam, especialmente quanto ao cabimento da indenização por lucros cessantes e ao valor da reparação por dano moral, venho, na qualidade de 4a Vogal, proferir meu voto nos termos que se seguem.

Após detida análise dos autos e ponderações lançadas tanto pelo Eminente Relator, quanto pela nobre Desembargadora Clarice Claudino da Silva e pelo ilustre Desembargador Sebastião Barbosa Farias, acompanho integralmente o voto do Relator, Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes, pelos seguintes fundamentos:

1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Como bem delineado no voto condutor, a relação jurídica entre a sociedade de advogados e a empresa fornecedora do software é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço contratado (sistema CP-Pro Mais) é utilizado como ferramenta de gestão e não se incorpora à atividade-fim da sociedade, caracterizando-a como destinatária final, nos termos do art. 2o do CDC.

2. Dano Moral – Presunção “
In Re
Ipsa
”

A negativação indevida do nome da parte autora, a despeito de pagamentos efetivamente realizados, configura falha grave na prestação do serviço, que atinge diretamente sua honra objetiva. Consoante farta jurisprudência do STJ, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em tais hipóteses, prescindindo de comprovação do abalo sofrido.

Nesse ponto, entendo, com o Relator, que a fixação da indenização no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza do dano, o porte das partes e a função preventiva e compensatória da reparação.

3. Lucros Cessantes – Ausência de Prova Individualizada

Divergindo da ilustre Desembargadora Clarice Claudino da Silva, entendo que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, a parte autora não logrou demonstrar, ainda que minimamente, a materialidade e a quantificação dos lucros que teria deixado de auferir. A simples alegação de que o banco de dados continha valores a receber não autoriza, por si só, a fixação de indenização no patamar pleiteado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir que os lucros cessantes sejam demonstrados com probabilidade objetiva e razoável, e não como estimativa abstrata ou presumida. No caso concreto, inexiste qualquer prova do faturamento habitual do escritório, tampouco dos alegados prejuízos financeiros suportados, o que impede a reparação sob esse título.

Assim, reconheço o acerto da sentença ao indeferir a condenação em lucros cessantes, por ausência de prova robusta e concreta.

4. Ônus Sucumbenciais e Honorários

Conforme disposto no voto do Relator, é pertinente a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, considerando-se o parcial provimento de ambos os recursos, com manutenção dos honorários em 10
%(
dez por cento) sobre o valor da condenação.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
voto por acompanhar o Relator
, para:

- Dar parcial provimento ao recurso do réu (Thomson Reuters), tão somente para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes;

- Dar parcial provimento ao recurso do autor (Gustavo Cardoso – Advogados Associados), para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

- Manter, no mais, os termos da sentença, inclusive quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes; e,

- Redistribuir os ônus sucumbenciais na forma estabelecida pelo Relator.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

No tocante ao valor do
dano moral
, acompanho os demais pares para majorá-lo
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025